Tribunal: TJMT
Processo: 1016244-33.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016244-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), S R DE MORAES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.739.538/0001-64 (AGRAVADO), SUELY RAVAGNANI DE MORAES - CPF: 118.279.178-65 (AGRAVADO), GERALDO NAVARRO MORAES - CPF: 210.339.949-87 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDEFERIMENTO DE PENHORA. PECÚLIO POR MORTE. IMPENHORABILIDADE. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA A TERCEIROS. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que indeferiu pedido de penhora da quantia de R$ 6.000,00 vinculada a plano de pecúlio por morte mantido em nome de executada, sob fundamento de que os valores possuem destinação exclusiva aos beneficiários indicados na proposta de adesão, apenas em caso de falecimento da participante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de valores vinculados a plano de pecúlio por morte, em favor do exequente, diante da alegada disponibilidade dos recursos e ausência de outros bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC, assegura a impenhorabilidade dos pecúlios, por sua natureza alimentar e finalidade de proteção aos beneficiários em caso de falecimento do titular. 4. A quantia vinculada ao plano não integra o patrimônio disponível da executada nem está sob sua livre disposição, pois sua liquidez está condicionada a evento futuro incerto – o óbito da titular. 5. A ausência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a flexibilização da impenhorabilidade legal, fundada em valores constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a proteção à família. 6. A constrição judicial sobre recursos destinados a terceiros estranhos à relação processual configura violação ao princípio da relatividade dos efeitos da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É impenhorável o valor vinculado a plano de pecúlio por morte, por não integrar o patrimônio disponível da executada, possuir destinação exclusiva a beneficiários indicados e ostentar natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2º; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1034930-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.02.2025; STJ, REsp 1.229.329/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.03.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto
pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
, nos autos da ação de execução por quantia certa n. 1006418-85.2020.8.11.0055, ajuizada perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em face de
S R DE MORAES & CIA LTDA – ME, SUELY RAVAGNANI DE MORAES e GERALDO NAVARRO MORAES
.

A agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, vinculada a plano de
Pecúlio por Morte
, mantido junto à entidade AUXILIADORA PREVIDÊNCIA (Id. 287822863- pág. 343), em nome da executada
SUELY RAVAGNANI DE MORAES,
pois tais valores não se destinam à participante, mas exclusivamente aos beneficiários indicados na proposta de adesão, em caso de falecimento.

A Agravante busca a reforma dessa decisão, argumentando a possibilidade de penhora do pecúlio, por entender que o valor encontra-se constituído e disponível, sem comprovação de sua destinação à subsistência da devedora, e que a jurisprudência pátria admite a penhora de planos de previdência privada complementar em certas circunstâncias

Houve indeferimento da tutela recursal (Id. 288838875).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de de
agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
, nos autos da ação de execução por quantia certa n. 1006418-85.2020.8.11.0055, ajuizada perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em face de
S R DE MORAES & CIA LTDA – ME, SUELY RAVAGNANI DE MORAES e GERALDO NAVARRO MORAES
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente a um plano de Pecúlio por Morte vinculado à Executada
SUELY RAVAGNANI DE MORAES
, pois tais valores não se destinam ao participante, mas exclusivamente aos beneficiários indicados na proposta de adesão, em caso de falecimento.

O Juízo de primeira instância fundamentou sua decisão na destinação dos valores aos beneficiários em caso de falecimento da participante e na impenhorabilidade de pecúlios, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, em síntese, que o valor em questão é passível de penhora, pois encontra-se disponível e não possui caráter alimentar comprovado e configura-se como o único ativo localizado após diversas diligências infrutíferas no curso da execução.

O Juízo de primeira instância fundamentou sua decisão na destinação dos valores aos beneficiários em caso de falecimento da participante e na impenhorabilidade de pecúlios, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No que tange ao mérito recursal, a controvérsia reside na possibilidade de penhora de valores referentes a plano de
Pecúlio por Morte
. A Agravante busca a reforma da decisão singular que considerou tais valores impenhoráveis.

É imperioso destacar que a legislação processual civil, em seu artigo 833, inciso IV, de forma expressa, estabelece a impenhorabilidade de "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios
e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º".

Ainda que a Agravante argumente que o valor do pecúlio, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se "já constituído e disponível" e que não há comprovação de sua utilização para "custear despesas de subsistência", tal argumentação não se mostra suficiente para afastar a proteção legal. A natureza jurídica do pecúlio, por ser uma garantia com destinação específica e, primordialmente, para beneficiários em caso de morte do participante, enquadra-se na
ratio
da impenhorabilidade legal. A sua disponibilidade ou a ausência de prova de uso imediato para subsistência não transmuda a sua natureza de verba protegida pela lei.

Ademais, a decisão de origem foi precisa ao asseverar que os valores do pecúlio "não se destinam ao participante, mas exclusivamente aos beneficiários indicados na proposta de adesão, em caso de seu falecimento". Esta característica reforça o caráter impenhorável, pois não se trata de um ativo de livre disposição do devedor para satisfação de dívidas, mas sim de um direito com liquidez condicionada e beneficiários predeterminados.

Sabe-se que a penhora somente pode incidir sobre bens que integrem o patrimônio do devedor e que se encontrem sob sua disponibilidade jurídica. No caso dos valores vinculados a pecúlio por morte, verifica-se ausência de ambos os requisitos, posto que os recursos não integram o patrimônio disponível do participante nem se encontram sob sua livre disposição.

Ainda que se admitisse a disponibilidade dos valores pelo participante, circunstância que não se verifica no caso concreto, permaneceria a proteção decorrente da natureza alimentar dos recursos. O pecúlio por morte destina-se a garantir subsistência aos dependentes do participante após seu falecimento, configurando verba de caráter nitidamente alimentar. A propósito:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDÍVEL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ressalvado o §
2º.

3. É possível a relativização da impenhorabilidade permitindo a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que não comprometa a sua subsistência e de sua família. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. No caso em tela, o agravante firmou dois acordos para pagamento da dívida, ambos descumpridos, e a penhora de 30% dos seus rendimentos não comprometerá sua subsistência, sendo medida necessária para garantir a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a penhora de até 30% dos rendimentos mensais líquidos do devedor, desde que não comprometa a sua subsistência e de sua família, visando garantir a efetividade da execução."

(N.U 1034930-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA CONJUNTA DA EXECUTADA COM SUA MÃE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE DESBLOQUEIO DO NUMERÁRIO CONSTRITO E AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DESTE EM FAVOR DO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – FALTA DE PROVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável [...]. Se o valor supostamente pertence somente a um dos correntistas [...] - não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade. O terceiro que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, admite tacitamente que tal importância responda [...]. A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes no instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário”. (STJ, REsp 1.229.329/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011.)

O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos
pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, excetuados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
(CPC, art. 833, §2º), porém, a
impenhorabilidade deve ser comprovada para afastar a constrição, não bastando a mera alegação de que o bloqueio dos valores, via SISBAJUD, incidiu sobre quantia recebida de proventos e que compromete o sustento da sua família.
(N.U 1025949-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES POR ENTENDER QUE OS VALORES SÃO ORIUNDOS DE SALÁRIO - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DE POSSIBILIDADES DE FLEXIBILIZAÇÃO DA
IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2. Agravo interno não provido” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1954845/RO – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 28/03/2022, DJe 12/04/2022).

(N.U 1011478-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Verifico que, no caso em análise, a execução encontra-se devidamente garantida por hipoteca sobre imóvel rural, além da alienação fiduciária sobre bem móvel, restando assim preenchido o requisito objetivo previsto no dispositivo legal supracitado. Presentes, portanto, os requisitos relativos à tutela provisória e garantido o juízo, a atribuição de efeito suspensivo é a medida que se impõe.

A agravante sustenta que os valores em questão configuram-se como único ativo localizado após diversas diligências infrutíferas no curso da execução. Contudo, a ausência de outros bens penhoráveis não autoriza a constrição de valores legalmente impenhoráveis.

O ordenamento jurídico estabelece proteção absoluta a determinados bens, independentemente da situação patrimonial do devedor. Essa proteção fundamenta-se em valores constitucionais superiores, como a dignidade da pessoa humana e a proteção à família, que não podem ser relativizados em face de interesses meramente patrimoniais do credor.

A execução civil, embora vise à satisfação do direito do credor, deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico para preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família. A permissão de penhora de valores impenhoráveis em situações de ausência de outros bens representaria indevida flexibilização de garantias fundamentais.

O artigo 805 do Código de Processo Civil estabelece que, quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz determinará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. Esse princípio aplica-se tanto à escolha dos meios executivos quanto à seleção dos bens objeto de constrição.

No caso concreto, a penhora de valores destinados exclusivamente aos beneficiários do plano de pecúlio representaria gravame desproporcional, considerando a natureza alimentar dos recursos e sua destinação específica. O princípio da menor onerosidade impõe a busca por alternativas menos gravosas, ainda que isso implique maior dificuldade para satisfação do crédito.

Aspecto fundamental que deve ser considerado na análise da questão refere-se aos direitos dos beneficiários indicados no plano de pecúlio. Esses terceiros, alheios à relação jurídica processual, possuem direito adquirido aos valores depositados em caso de falecimento do participante.

A constrição judicial dos valores representaria indevida interferência em direito de terceiros, violando o princípio da relatividade dos efeitos da execução. Os beneficiários do plano de pecúlio não podem ser prejudicados por dívidas contraídas pelo participante, especialmente considerando que os recursos se destinam a garantir sua subsistência em momento de vulnerabilidade.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores vinculados ao plano de Pecúlio por Morte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025